Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-90.2017.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003836-90.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NELITO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 594.136.621-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003836-90.2017.8.11.0005

APELANTE: NELITO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE PARADA E FUGA DE TERCEIRA PESSOA

– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE

– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ENVOLVIMENTO NA MERCANCIA ILÍCITA COMPROVADO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

A desobediência a ordem de parada de agentes policiais constitui forte indicativo da prática de condutas criminosos e justifica os desdobramentos das diligências, como a busca pessoal e veicular, notadamente ao considerar o registro que uma pessoa armada estava no interior do automóvel do apelante e empreendeu fuga para local incerto.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

Se o Juízo sentenciante não utilizou nenhuma fundamentação, tampouco referenciou a fração escolhida para redução da pena pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, restringindo sua fundamentação a justificativas acerca da aplicação da referida benesse, o apelante faz jus à diminuição no patamar máximo de 2/3, sobretudo se a quantidade de droga não se revelou expressiva e a traficância exercida amolda-se à prática ilícita usualmente exercia por pequenos traficantes, qual seja, venda de pequenas porções em via pública.

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá – ou não – ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003836-90.2017.8.11.0005

APELANTE: NELITO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Nelito Santos de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Penal n. 0003836-90.2017.8.11.0005, julgou procedente a denúncia e o condenou a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 201560688, a defesa suscitou, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal sob a assertiva de que “
a denúncia anônima, por si só, não autoriza a busca pessoal e veicular, não configurando justa causa necessária para legitimar a ação dos Policias Militares”
. No mérito, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou a redução da pena pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, com isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, ID. 201560690, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento parcial do recurso interposto, para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) no tocante à causa de diminuição do privilégio,

ID. 207702184.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003836-90.2017.8.11.0005

APELANTE: NELITO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita a ilegalidade da busca pessoal/veicular sob a assertiva de que
“a denúncia anônima, por si só, não autoriza a busca pessoal e veicular, não configurando justa causa necessária para legitimar a ação dos Policias Militares”
.

Pois bem, extraem-se das narrativas dos policiais militares João Guilherme Ferreira Correa e Germano Reiners que: 1) em 2.3.2017, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações anônimas de que um indivíduo estava comercializando drogas por meio de veiculo Logan, cor cinza, nas proximidades do Bar do Fortunato, na Comarca de Diamantino; 2) a equipe policial se dirigiu até o local e visualizando o automóvel indicado pelo informante, oportunidade na qual emitiram sinais sonoros e luminosos de parada; 3) na sequência, terceira pessoa não identificada que ocupava o banco do carona desceu do veículo com uma arma de fogo em punho e empreendeu fuga, oportunidade em que os policiais efetuaram disparos de munição de elastômero para contê-lo, contudo, sem êxito; 4) em ato contínuo,

os policiais militares abordaram o apelante e realizaram a busca veicular, momento em que localizado

embaixo do banco do motorista, um pote de plástico contendo 29 (vinte e nove) porções de maconha, 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

O contexto antecedente à apreensão das drogas [informações anônimas específicas, com indicação do automóvel utilizado na traficância, e a fuga de terceira pessoa armada para local incerto] se traduz em fundadas razões para a busca pessoal/veicular.

A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do apelante na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos. (TJMT, RvC no 1023588-36.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 10.4.2024)

Ora,

a fuga de uma pessoa armada que estava no interior do automóvel do apelante para local incerto constitui forte indicativo da prática de condutas criminosos e justifica os desdobramentos das diligências, como a busca pessoal e veicular, notadamente porque a informação anônima era específica indicando o automóvel utilizado para traficância, além do local do crime.

A propósito, o c. STF decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2o, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(
HC 230232 - Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA - Julgamento: 02/10/2023 -Publicação: 09/10/2023)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa, não se identifica ilegalidade na busca pessoal/veicular.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“As buscas veicular e pessoal devem obedecer ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, ou seja, para as diligências é necessária a presença de fundadas suspeitas no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na hipótese, a apreensão da droga ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após atitude suspeita do condutor do veículo, que ao perceber a presença da viatura policial passou a trafegar parcialmente fora de controle e, posteriormente, buscou mudar a rota na qual trafegava. Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para as buscas pessoal e veicular, decorrente de contexto prévio de fundadas suspeitas. razões, que culminaram na apreensão da droga, não se vislumbrando, assim, qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.”
(N.U 1000939-41.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

Por efeito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“(...) no dia 02 de setembro de 2017, por volta da 00h, em via pública, em frente ao estabelecimento "Bar do Fortunato", bairro Buriti, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, o denunciado NELITO SANTOS DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, após receberem informações de que havia um indivíduo utilizando de um veículo Renault Logan, cor cinza, comercializando drogas, policiais militares diligenciaram até o local, ocasião em que avistaram o denunciado NELITO conduzindo o referido veículo.

Na ocasião, a guarnição policial emitiu sinais sonoros e luminosos, instante em que um indivíduo não identificado que ocupava o banco do carona desceu do veículo com uma arma de fogo em punho e empreendeu fuga, oportunidade em que os policiais efetuaram disparos de munição de elastômero para contê-lo, contudo, sem êxito.

Na sequência, os policiais militares abordaram o denunciado NELITO e realizaram a busca veicular, momento em que encontraram embaixo do banco do motorista, um pote de plástico contendo 29 (vinte e nove) porções de maconha, 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), motivo pelo qual o denunciado NELITO foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia e a droga apreendida ( (Id. n. 197399829;
sic
)”

O apelante negou a traficância, alegando que a droga teria sido “plantada” pelos policiais militares.

Todavia, o policial militar João Guilherme Ferreira Correa narrou, detalhadamente, sob o crivo do contraditório, que havia vários registros de denúncias apontando o apelante como traficante de entorpecentes:
“a polícia recebeu diversas denúncias, via 190, em face do acusado, as quais informavam a participação do réu no tráfico de drogas. (...).”

Da mesma forma, o policial militar Germano Reiners declarou, na fase judicial, que as substâncias entorpecentes estavam embaladas em porções individuais prontas para venda:
“o pote tava cheio, todo cheio de porções médias, assim, de maconha, já todas embaladas né, prontas para venda, embaladinhas em porções e mais algumas cabecinhas também embaladas de pasta de cocaína (...).”

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que as drogas foram encontradas no interior do automóvel do apelante, sobre quem pairava registros de envolvimento na traficância.

Importante destacar que a diversidade das drogas [maconha e pasta-base de cocaína], a quantidade de porções [total de 34] e local da infração [próximo a estabelecimento comercial frequentado por consumidores de bebida alcoólica] evidenciam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

Consigno entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Note-se que a testemunha Fortunato Gomes da Silva, arrolada pela Defesa e proprietário do estabelecimento comercial, confirmou que o apelante estava na companhia de terceira pessoa que se evadiu, embora não tenha visualizado o momento de localização da droga.

No caso, não há sequer indícios de que houvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Nesse contexto, a negativa sobre a propriedade da droga não se mostra verossímil frente aos elementos de convicção produzidos que comprovam a mercancia ilícita.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição do crime de tráfico de entorpecente.

No tocante ao tráfico privilegiado, o Juízo sentenciante não utilizou nenhuma fundamentação, tampouco referenciou a fração escolhida, restringindo sua fundamentação a justificativas acerca da aplicação da referida benesse,
in verbis
:

Por outro lado, cumpre mencionar que se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei Federal no 11.343/2006, em razão de o acusado ostentar bons antecedentes e ser primária, vez que não consta nenhuma sentença condenatória em seu desfavor, não tendo provas nos autos que comprovem que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, de modo que torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa.(...)" - sic.

Na hipótese, a quantidade de droga não se revelou expressiva e a traficância exercida amolda-se à prática ilícita usualmente exercia por pequenos traficantes, qual seja, venda de pequenas porções em via pública.

De fato, o apelante faz jus à redução da pena no patamar máximo de 2/3, conforme bem salientado pela Procuradoria de Justiça.

Consequentemente, reduzo a pena provisória – 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa – na fração de 2/3, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, substitui-se a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Consigno que eventual prescrição da pretensão punitiva deverá ser analisada pelo juízo da execução penal, após o trânsito em julgado para a acusação.

Enfim, o reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá – ou não – ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Aliás, essa Câmara Criminal sedimentou a compreensão de ser competência do juízo da execução penal a análise do pleito. Confira-se:

[...] A análise de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal. [...]
(Apelação n. 1004649-38.2021.8.11.0045, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023).

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, inviável o acolhimento do pleito, que haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de redimensionar a fração redutora do tráfico privilegiado para 2/3, reduzindo a pena de Nelito Santos de Oliveira para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024